Tribunal: TJDFT
Processo: 0730068-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA APARECIDA CUNHA DE SOUSA contra decisão interlocutória (ID. 18662021), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, no cumprimento de sentença no 0006232-38.2009.8.07.0003, movido em desfavor de OI MOVEL S.A., que aplicou multa de litigância de má-fe à exequente/agravante e ao seu advogado no percentual de 10%, para cada um, sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 81 do CPC, que será revertida em favor da executada, a qual poderá ser compensada (art. 368 do CC) com os créditos-bônus a que a exequente tem direito, exceto quanto ao advogado, que deverá depositar a quantia em Juízo, após a deflagração do respectivo cumprimento de sentença em autos apartados (art. 515, inc. I, c/c 523, caput, do CPC). A agravante defende, em suma, que ao entender como litigância de má-fé a liberdade de contratar consubstanciada na proposta de acordo apresentada pela exequente, a decisão agravada violou os artigos 5o, XXXV, e 133 da CF/88, e ao aplicar multa ao advogado da parte exequente, que não é parte no processo, violou os artigos 3o., e 77, § 6o, do CPC. Assevera que “o legítimo exercício do direito de ação, como na espécie, não pode resultar condenação da parte por litigância de má-fé, sob pena de se comprometer injustificadamente o direito da parte de pleitear o seu direito em juízo, o que caracterizaria cerceamento de defesa em relação à parte exequente, que é a parte hipossuficiente da presente relação jurídica de consumo.” (ID 18660075, p. 11). Aduz que “diferentemente do entendimento manifestado pela decisão agravada, o simples fato de propor acordo não induz a alegada pretensão de “alterar a verdade dos fatos” uma vez que o procedimento da “habilitação de crédito”, como ação autônoma que é em dependência da ação principal de recuperação judicial, está processualmente sujeita ao princípio do contraditório e da ampla defesa, onde a empresa recuperanda, que necessariamente figura no polo passivo da demanda, é devidamente intimada para exercer o contraditório e manifestar o seu interesse de contratar, aceitando ou não a proposta ofertada.” (ID 18660075, p. 11). Destaca a ausência de prejuízo às partes decorrente da simples proposta de acordo manejado nos autos da recuperação judicial, uma vez que qualquer composição eventualmente entabulada demandaria necessariamente a participação e a anuência da empresa recuperanda, no seu regular exercício do contraditório e da ampla defesa, ao manifestar a sua autonomia da vontade em relação aos termos da proposta podendo aceitá-la ou não. Sustenta que a decisão que penaliza o advogado pelo simples fato de buscar alternativas para a realização do direito do seu cliente não se mostra jurídica ou aplicável por violar diretamente o artigo 133 da CF, bem como o artigo 77 do CPC. Ainda, afirma a inexistência de coisa julgada em relação à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Por tal razão, entende que se a obrigação de fazer já não mais é possível de se cumprir ou se o objeto da ação (Promoção Pula-pula) já não mais existe, deve o juízo adotar a medida prevista pelo artigo 84 do CDC que permite a conversão da obrigação em perdas e danos. Ao final, requer o deferimento do efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, pugna pelo afastamento da condenação solidária da penalidade de multa por litigância de má-fé aplicada ao advogado da parte autora, bem como pelo afastamento da condenação multa por litigância de má-fé aplicada à parte autora/exequente pelo fato de propor acordo judicial em ação de recuperação judicial, ou sucessivamente, reduzir para 1% (um por cento). Ainda, pede o restabelecimento da Promoção Pula-Pula, com a reativação de todos os seus benefícios e especificações técnicas constantes do regulamento original, para possibilitar o cumprimento da sentença conforme a determinação da sentença, ou, em caso de impossibilidade, diante da sua extinção já informada nos autos pela operadora, que se aplique a alternativa prevista pelo artigo 84 do CDC, determinando a consequente conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC/15, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC/15, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, especificamente com relação à condenação do patrono da parte recorrente em litigância de má-fé. Segundo entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, a penalidade por litigância de má-fé não pode ser aplicada contra advogado, público ou privado, ou membro da Defensoria Pública ou do Ministério Público, visto que eles não estariam sujeitos à punição em razão de sua atuação profissional. Quanto aos demais pedidos e argumentos, reputo como essencial a abertura do contraditório para a melhor apreciação da matéria controvertida. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento até o julgamento de mérito do recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora